Tribunal: STF
Processo: Rcl 41387
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação em favor de Murilo Domingos Castoldi Carrara contra ato do Juíz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Casa Branca/SP, que teria negado vigência à Súmula Vinculante 14.
    O reclamante relata que
    “[...]
    No expediente investigatório número 0000933-76.2020.8.26.0129 em trâmite perante a Egrégia Primeira Vara Criminal de Casa Branca, SP., investiga-se, no que interessa, a ocorrência do crime de coação no curso do processo, tráfico e associação para o tráfico, envolvendo até então o advogado RENATO BARALDI ROMANO, que representava processual e legalmente ao menos dois investigados formalmente, já presos temporariamente naquele expediente (Carlos Augusto da Silva Lisboa e Raphael Augusto Alves Pimenta).
    Sob a alegação de que testemunha estaria sendo coagida pelo advogado citado, a autoridade policial representou pelo decreto da prisão temporária do advogado, bem como busca e apreensão em seu escritório, nos seguintes termos:
    […]
    Embora diretamente não se tratasse a busca judicial de direitos em sentido lato do constituinte do reclamante, havia e há limitação para a busca, no Estatuto da Advocacia (Lei Federal 8.906, de 04 de julho de 1994) que regulamenta o exercício da advocacia, cujo artigo 2.º, § 3º, e artigo 7.º, inciso II, preveem de forma expressa e taxativa a inviolabilidade profissional pelos atos e manifestações do advogado.
    [...]
    Não teve a autoridade RECLAMADA e muito menos a autoridade policial, mas cuja ação foi convalidada pela omissão (até a presente data) da autoridade judicial, cautela para cumprimento do mandado, observando-se as exceções legais.
    […].”
    Requer, ao final
    “Por todo o exposto é que o RECLAMANTE, respeitosamente, clama a essa Colenda Corte Suprema faça valer com todo o vigor a Súmula Vinculante 14, que vedou ilegalmente o acesso deste reclamante aos autos digitais 1500239-33.2020.8.26.0129, declarando nulos todos os atos praticados com a inobservância da Súmula em questão, a partir de 29 de abril de 2020, bem como a prisão temporária e a busca domiciliar decretadas na medida cautelar 1500295-66.2020.8.26.0129, contra o constituinte do RECLAMANTE, Murilo Domingos Castoldi Carrara, após o encontro fortuito de provas em escritório de advocacia, envolvendo pessoa até então não suspeita e não investigada. E, por força do descumprimento ora reclamado, que seja expedido alvará de soltura em prol do paciente, violado em seu direito de liberdade e locomoção por ilegalidade manifesta e provada.” (pág. 14 da petição inicial – doc. eletrônico 1).
    Colho do ato reclamado:
    “Trata-se de representação de prisão temporária e de busca domiciliar formulado às fls. 01/05 pela autoridade policial em desfavor de Murilo Domingos Castoldi Carrara, o ‘Lão’, qualificado nos autos.
    O Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido (fls. 52/54).
    […]
    Ressumbra dos autos, outrossim, que no dia 24 de fevereiro de 2020, João Gabriel Franco Tonioli André e Luiz Gustavo Savazzi Rodrigues Landim, vulgo ‘Guga’, foram presos em flagrante delito por tráfico de drogas, fatos apurados nos autos do Proc. nº 1500091-25.2020.8.26.0613 em trâmite perante este Juízo, ocasião em que foram apreendidos seus telefones celulares. Na posse do aparelho celular de Luiz Gustavo Savazzi Rodrigues Landim e, com autorização judicial, a Polícia Civil apurou diversas conversas pretensamente alusivaa ao tráfico de drogas, que demonstram que Luiz Gustavo, o ‘Guga’, estaria supostamente associado para o tráfico de drogas com o investigado Raul Paiva Merli, o popular ‘Raul Merli’.
    Ademais, a evolução das investigações também acabaram culminando com a decretação temporária prisão do advogado Renato Baraldi Romano, o ‘Renatinho Romano’ (Proc. nº 0000933-76.2020.8.26.0129, em trâmite perante este Juízo), sob a suspeita de ter pretensamente constrangido testemunha por meio de ameaças, a fim de, supostamente, favorecer interesse do núcleo criminoso.
    Mediante análise do aparelho celular e notebook do agora investigado Renato Baraldi Romano e apreendidos nos autos do Proc. Nº 0000933-76.2020.8.26.0129, a polícia judiciária apurou elementos que, em tese, sinalizam o possível envolvimento de Murilo Domingos Castoldi Carrara, vulgo ‘Lão’, no comércio de drogas ilícitas, bem como que, há tempos, estes dois estariam, em tese, envolvidos na atividade ilícita, já que, mais recentemente, por conta da operação policial ora em comento, e ainda sem a suspeita recaindo sobre Murilo, o advogado Renato, valendo-se da sua condição de profissional da advocacia e com acesso aos autos da investigação em curso, enviou, por e-mail, cópia de todo o procedimento investigatório da chamada ‘Operação Lavoisier’, remetendo ao ora representado cópia dos autos de investigação, os quais, diga-se de passagem, correm sob sigilo. Assim teria agido o causídico, hipoteticamente, pelo que se infere, com o escopo de alertá-lo acerca das investigações. Ao propósito disso, o investigado constituiu advogado para acompanhar o andamento dos feitos, além de ter amplo acesso ao material probatório.
    […]
    Destarte, os informes coligidos apontam, em cognição sumária, para o sedizente envolvimento do ora representado num possível nefasto esquema mercancia ilícita de substâncias estupefacientes (fls. 01/40).
    Diante disso, o Delegado de Polícia que preside as investigações, encampando pelo Promotor de Justiça oficiante, pugna pela decretação da prisão temporária, ante a necessidade de produção de novas provas, como apreensão de drogas, oitiva de testemunhas, identificação de todos os autores, realização de perícia, interrogatório etc.
    […]
    Em summaria cognitio, as peças que instruem a representação, em especial aquelas extraídas do relatório policial, demonstram a existência de fundadas razões para que se atribua ao representado a autoria do fato delituoso, particularmente grave, por envolver a prática de crime tipificado como equiparado a hediondo.
    Os indícios da autoria encontram suporte nos elementos informativos trazidos pela autoridade policial descortinando o possível, em juízo rarefeito, envolvimento do suspeito na prática do delito de tráfico.
    Em sendo assim, ou seja, em cognição inexauriente, existindo fortes indícios da autoria, além da comprovada necessidade para a instrução do procedimento inquisitorial, é imperioso o agasalhamento da representação.
    […]
    As medidas postuladas pela autoridade policial, dada a existência de indícios razoáveis, merecem deferimento, por se cuidar de providências de extrema importância para maior elucidação dos fatos.
    As diligências até o momento empreendidas pela autoridade policial demonstram, em cognição rarefeita, a necessidade da prisão temporária, imprescindível para as investigações do inquérito policial e consequente elucidação do crime, mormente pela oportunidade de interrogatório, completa qualificação, formal indiciamento e submissão a exames, etc..
    Daí resulta a imprescindibilidade das medidas alvitradas para a escorreita apuração do ocorrido.
    […]
    Em sendo assim, ou seja, existindo fortes indícios da autoria, além da comprovada necessidade para a instrução do procedimento inquisitorial, é imperioso o acatamento da representação com a consequente decretação da prisão provisória.
    Pelos mesmos motivos, com fulcro no artigo 240 do Código de Processo Penal, defiro a expedição do competente mandado de busca e apreensão, observando-se, porém, as garantias constitucionais estampadas no artigo 5º da Constituição Federal. As informações, lastreadas em investigações levadas a cabo pela Polícia Civil, conduzem, com grande probabilidade, à possível prática de crime. Nesse contexto, dada a existência de indícios razoáveis, a busca domiciliar merece deferimento, por se cuidar de providência cautelar de extrema importância para a elucidação dos fatos.
    Adoto, no mais, como razão complementar de decidir, à guisa de motivação aditiva, os termos da representação da autoridade policial e do parecer do Parquet oficiante.
    […]
    Diante do exposto, decreto a prisão temporária de Murilo Domingos Castoldi Carrara, o ‘Lão’, pelo prazo de 30 (trinta) dias, findo os quais o deve ser posto imediatamente em liberdade, devendo qualquer pedido de prorrogação ser apresentado antes do término deste prazo, com respaldo no art. 1º, I da Lei 7.960/89 e parágrafo 4º do art. 2º da Lei 8.072/90. Ademais, defiro a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar para a residência indicada às fls. 05, já que o quadro probatório acima apontado é mais do que suficiente para caracterizar causa provável a justificar a realização de busca e apreensão no endereço do investigados, observado o artigo 243 do CPP.
    […]
    Decorrido o prazo da detenção temporária, deverá o indiciado ser imediatamente posto em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.
    […].”
    É o relatório. Decido.
    Anoto, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Suprema Corte, como se dá na espécie vertente.
    Bem examinados os autos, tenho que a pretensão não comporta acolhimento.
    Destaco, de início, que a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Pois bem. O direto de acesso pelas partes ao que se contém nos processos judiciais ou administrativos deflui diretamente do princípio democrático da publicidade, que deve nortear a ação da administração pública e também dos valores que integram amplo catálogo de direitos fundamentais da Constituição da República.
    Todavia, faz-se necessário assentar que uma súmula vinculante não é lei, sendo possível à autoridade não aplicá-la, desde que o faça de modo fundamentado, em face do caso concreto, quando o interesse público assim o exigir.
    Nesse sentido, no julgamento pelo Plenário da Proposta de Súmula Vinculante 1/DF, o Ministro Cezar Peluso consignou em seu voto que
    “[...] duas coisas devem ser distinguidas nos inquéritos policiais: uma coisa são os elementos de provas já documentados. Quanto a estes elementos de prova já documentados, não encontro modo de restringir o direito dos advogados em defesa dos interesses do cliente envolvido nas investigações. Outra coisa são todos os demais movimentos, atos, ações e diligências da autoridade policial que também compõem o inquérito. A autoridade policial pode, por exemplo, proferir despacho que determine certas diligências cujo conhecimento pode frustrá-las; a esses despachos, a essas diligências, o advogado não tem direito de acesso prévio, porque seria concorrer com a autoridade policial na investigação e, evidentemente, inviabilizá-la. Por isso, da ementa consta textualmente: ‘ter acesso amplo aos elementos que, já documentados’. Isto é, elementos de prova. Por isso, tal ementa, a meu ver, resguarda os interesses da investigação criminal, não apenas das diligências em andamento, mas ainda das diligências que estão em fase de deliberação. A autoridade policial fica autorizada a não dar ciência prévia desses dados ao advogado, a qual poderia comprometer o resultado final da investigação. O que não se quer é retirar dos advogados, na defesa dos clientes envolvidos nas investigações, o acesso aos elementos de prova que já tenham sido documentados”.
    Posteriormente, sua Excelência complementou sua explanação dizendo que,
    “[...] se o Tribunal deixar absolutamente claro, na aprovação da súmula, qual é o seu alcance em relação a esses termos, não haverá dúvida nenhuma. Isto é, as autoridades policiais continuarão autorizadas a estabelecer seu programa de investigação sem que os advogados lhe tenham acesso. O que não poderão evitar é apenas isso, e que me parece fundamental na súmula: os elementos de prova já coligidos, mas que não apontem para outras diligências, que não impliquem conhecimento do programa de investigação da autoridade policial, enfim que não cerceiem de nenhum modo o Estado no procedimento de investigação, esses não podem ser subtraídos do advogado. Então, ele terá acesso, mas evidentemente a autoridade policial estará autorizada a separar os elementos de inquérito. Por isso não me pareceu adequada a redação que faz remissão a autos de inquérito, até porque autos não andam, são mero papel; o que anda é o inquérito.
    Em segundo lugar, a afirmação do poder de acesso ‘aos autos de inquérito’ significaria tudo aquilo que a autoridade policial está elaborando e que, de algum modo, está por escrito compondo o inquérito. Aí, sim, ficaria inviabilizada toda a possibilidade de investigação, que, evidentemente, não se faz em termos de contraditório, em que a polícia atue conjuntamente com os advogados! Não é nada disso.
    E, mais, o leading case, do qual participei, era de uma investigação que estava em andamento há não sei quantos anos e havia velhos elementos lá que ficaram conhecidos, do interessado, pela imprensa. Então, havia algum dado que já havia sido recolhido há anos e aos quais o interessado não teve acesso. O que ficou assegurado é que tivesse acesso àquilo que já tinha sido colhido eventualmente contra ele naquele caso; não que opusesse impedimento à autoridade de prosseguir nas investigações como entendesse de direito.
    É nesses termos, Senhor Presidente, que voto em favor da proposta do eminente Ministro Menezes Direito, porque ela deixa claro exatamente isso: não é acesso aos autos do inquérito, é acesso aos elementos de prova já documentados. Apenas isso”.
    Naquela oportunidade, aderi integralmente a essa formulação.
    Feitos esses registros, transcrevo o teor da Súmula Vinculante 14, que estabelece o seguinte:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Como visto, o enunciado da Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, o que não representa a hipótese dos autos, que retrata a instauração de inquérito e suposta violação de sigilo profissional. 
    Desse modo, verifica-se não existir aderência estrita entre a matéria objeto da presente reclamação e a Súmula Vinculante 14.
    A estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado constitui requisito de admissibilidade da reclamação. Nesse sentido:
      “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Norma anterior à Constituição Federal de 1988. Juízo de não recepção. Debate acerca da eficácia da norma da Constituição estadual. Ausência de identidade de temas. Agravo regimental não provido. 
    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A edição de enunciado com força vinculante pela Suprema Corte acerca de sua jurisprudência pressupõe reiteradas decisões sobre matéria constitucional (art. 103-B, caput, da CF/88), razão pela qual a compreensão do paradigma perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores da Suprema Corte acerca do tema. 3. Não há no STF reiteradas decisões sobre a obrigatoriedade de os tribunais respeitarem o art. 97 da CF/88 para declarar a não recepção de norma editada anteriormente à vigência da Constituição Federal de 1988 pelo novo ordenamento constitucional, matéria, ademais, pendente de julgamento pela sistemática da repercussão geral. 4. Os efeitos do reconhecimento da sistemática da repercussão geral ocorrem em sede recursal própria da Suprema Corte, nos termos do § 3º do art. 102 da CF/88 e dos arts. 543-A e 543-B do CPC. 5. O debate acerca da possibilidade de integração do art. 76 da Constituição do Estado de São Paulo por normas que dispõem sobre o Ministério Público ou por dispositivo inscrito em diploma normativo de caráter infralegal (art. 13, I, K, do regimento Interno do TJ/SP), a fim de que produza eficácia plena para estabelecer foro por prerrogativa de função a membro da magistratura, ainda que proposto com fundamentos extraídos da Constituição Federal, não possui identidade com o enunciado editado a fim de fazer prevalecer a chamada cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88), que deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016).
    Isso posto, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator